Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717605-84.2021.8.07.0009 RECORRENTE: BRUCE WENDREL MEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, mantém-se a condenação do réu que portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 33, §3o, do Código Penal, asseverando que, à luz da proporcionalidade e do princípio da individualização da pena, cabível a fixação de regime aberto para o seu cumprimento. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STF, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §3o, do CP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão quanto à higidez da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, no caso, implica reexame dos aspectos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012